Tribunal: TJMT
Processo: 0002825-89.2018.8.11.0102
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002825-89.2018.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KLEBER APARECIDO DE SOUSA - CPF: 845.987.002-20 (APELANTE), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALLYSON ARAUJO MENEZES - CPF: 034.256.051-43 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (REPRESENTANTE), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (APELADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE: KLEBER APARECIDO DE SOUSA

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: LOJAS RIACHUELO S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O
conjunto probatório produzido nos autos demonstra a existência de relação jurídica entre as partes e a origem do débito que legitimou a
inscrição
do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo o pagamento do débito e após a exclusão do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, descabe falar em ato ilícito a ensejar indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
KLEBER APARECIDO DE SOUSA
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Dano Moral no 0002825-89.2018.8.11.0102

ajuizada em face de
LOJAS RIACHUELO S.A. e MIDWAY S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade, uma vez que o autor é beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega
que compareceu junto àa sede da empresa recorrida e quitou todos os títulos vencidos e vincendos que possuía junto ao seu cartão de crediário da loja – n.o 02168 932 666 112, porém, alguns dias depois, a apelada entrou em contato com o apelante informando-lhe que possuía em aberto saldo para pagamento no valor de R$ 392,00, que somados a juros por atraso e multa, perfaziam o total de R$ 617,64.

Sustenta que apesar de entender pela inexistência da dívida, mas para não ter nenhum transtorno como o nome negativado, efetuou o pagamento em 31/08/2018, através de boleto bancário, conforme ID 174220682 – pg.12.

Aduz que poucos dias depois, novamente entraram em contato informando sobre saldo negativo para pagamento no valor de R$ 15,32, valor este que foi quitado em 13/09/2018, mas a baixa de seu nome ocorreu apenas em 03/01/2019, o que gera o dever de indenizar.

Assevera que a apelada inscreveu seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que caracteriza ato ilícito, portanto, requer a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

Assim, requer seja reformada a sentença para que seja julgada procedente a demanda, com a condenação da apelada ao pagamento da indenização por danos morais.

A requerida/apelada LOJAS RIACHUELO S.A., apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
174220690
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
KLEBER APARECIDO DE SOUSA
ajuizou
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Dano Moral no 0002825-89.2018.8.11.0102

em face de
LOJAS RIACHUELO S.A. e MIDWAY S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, alegando que compareceu nas lojas Martinello e Gazin, ambas sediadas no Município de Vera-MT, a fim de comprar, de forma parcelada, eletrodomésticos e móveis para sua casa, mas lhe foi informado que nenhum crédito seria concedido em decorrência de restrições em seu nome feitas pela requerida junto ao SERASA e SPC.

Aduziu que compareceu junto a sede da empresa requerida e quitou todos os títulos vencidos e vincendos.

Sustentou que, alguns dias depois, o financeiro da requerida entrou em contato informando que possuía um débito no valor de R$ 392,00, que somados a juros por atraso e multa, perfaziam a quantia de R$ 617,64.

Destacou que apesar de entender pela inexistência da dívida, efetuou o pagamento através de boleto enviado por e-mail, conforme ID 174220682.

E novamente, a requerida entrou em contato informando que havia saldo negativo para pagamento no valor de R$ 15,32, o qual foi quitado (ID 174220682).

Ocorre que, mesmo efetuando todos os pagamentos, seu nome fora inserido no rol de maus pagadores, causando-lhe grandes prejuízos e transtornos de ordem moral.

Assim, ajuizou a presente ação e requereu a concessão de tutela antecipada para baixa da restrição e, ao final, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

A decisão de ID 174220682 – pg. 21, deferiu o pedido de exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.

A requerida apresentou contestação, arguido em preliminar, a ausência de interesse processual, uma vez que a demanda foi proposta quando já não constavam registros negativos em nome do autor. No mérito, alegou que a negativação se deu em razão de débitos com vencimentos em 27/04/2017 e 27/05/2017.

Alegou que após os pagamentos realizados em 31/08/2018 e 13/09/2018, houve a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito em 19/09/2018, sendo que a manutenção da negativação por um curto período de tempo, considerando que se deu de forma legitima, trata-se de mero dissabor, motivo pelo qual não há falar em danos moral. Ao final, requereu a improcedência da ação.

Ao proferir sentença,
o
ju
iz
Dr.
Victor Lima Pinto Coelho,
ju
lgou

im
procedente
a ação, conforme relatado.

Contra a referida decisão, o
autor recorre
.

Pois bem
.

A controvérsia busca elucidar se a inscrição negativa do nome do autor configura ato ilícito a ensejar a condenação da empresa apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Com efeito, em observância aos documentos dos autos, verifica-se que o autor/apelante teve conhecimento da dívida que em 2017 importava em R$ 112,32, e efetuou o pagamento conforme boleto bancário enviado pela apelada, no valor de 617,64 na data de 31/08/2018 e após efetuou o pagamento do valor remanescente de R$ 15,32, mediante boleto bancário na data de 13/09/2018, ou seja, incontroverso que houve o pagamento da dívida pela parte autora.

Nesse diapasão, o documento juntado no ID 174220682 – pg 134, comprova que a exclusão do nome do autor junto aos órgãos de proteção crédito se deu em 19/09/2018.

Nessa toada, destaca-se a Súmula no 548 do STJ,
verbis:

Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.

Consequentemente, incumbia à empresa apelada, após o pagamento integral pelo autor, excluir o apontamento restritivo no prazo de cinco dias úteis, o que foi devidamente realizado, conforme se vê do documento de ID 174220682 – pg. 138.

Insta salientar que a alegação do apelante de que a exclusão de seu nome teria ocorrido em 03/01/2019, não tem fundamento, uma vez que o documento de ID 174220682 – pg. 34 indica apenas que foi consultado o CPF do autor junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central e não havia nenhuma restrição em seu nome.

Assim, o
conjunto probatório produzido nos autos demonstra a existência de relação jurídica entre as partes e a origem do débito que legitimou a
inscrição
do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, diante da existência de contratação válida e da dívida dela decorrente, a negativação do nome do requerente representa mero exercício regular de direito (artigo 188, I, do CC).

Logo, não há falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto,
nego

provimento
ao recurso e majoro os
honorários
advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, respeitada a gratuidade judiciária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023